Tribunal: TJPA
Processo: 0021333-35.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021333-35.2015.8.14.0028

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: MIX CARD TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUNDIR FRUSTRAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS COM DESÍDIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, execução fundada em cédula de crédito bancário, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de inércia do exequente diante da ausência de citação e de constrição patrimonial eficazes. A parte exequente sustentou a adoção contínua de providências destinadas ao impulso do feito, com requerimentos sucessivos de pesquisas patrimoniais e de medidas voltadas à localização da executada, inclusive pedido de citação por edital, pugnando pelo afastamento da prescrição ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, notadamente a existência de inércia ou desídia imputável ao exequente no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, embora possa ser reconhecida de ofício, exige não apenas o decurso do prazo prescricional, mas também a efetiva inércia do credor, aferida a partir da ausência de impulsos processuais úteis, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. A suspensão da execução por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração de abandono do feito pelo exequente.

5. No caso concreto, o acervo processual revela a prática reiterada de atos voltados à localização da executada e à satisfação do crédito, não sendo possível equiparar a frustração das diligências executivas à desídia processual.

6. A sentença recorrida não delimitou, de forma objetiva e controlável, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, limitando-se a afirmações genéricas acerca da paralisação do feito, o que inviabiliza a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente na execução exige a comprovação de inércia imputável ao exequente, não se configurando pelo simples insucesso das diligências voltadas à localização do devedor ou de bens penhoráveis.

___________________________

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 487, II, e 921; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, AgInt no REsp nº 1.675.530/SP; STJ, Tema 905
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021333-35.2015.8.14.0028

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADA: MIX CARD TELECOMUNICACOES LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que extinguiu com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pela apelante em desfavor de
MIX CARD TELECOMUNICACOES LTDA,
ora apelada.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 33465458)
:

“(...) Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, deixo de remeter os autos à UNAJ, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 8.328/2015, diante da imediata condição de julgamento.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

No caso em apreço, trata-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial que, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, sujeita-se à legislação cambial. Aplica-se, portanto, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de três anos para a ação executiva.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido da aplicação do prazo trienal (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/03/2019) e de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano sem localização de bens ou citação, inicia-se a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva (Tema 905/STJ, REsp 1.340.553/RS).

No presente caso, após a distribuição em 2015 e frustradas todas as tentativas de citação e constrição patrimonial, o processo permaneceu inerte por lapso temporal superior a três anos, sem qualquer resultado útil.

Reiterados pedidos de pesquisas eletrônicas sem êxito não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, pois somente a efetiva citação ou constrição patrimonial são capazes de obstar a prescrição intercorrente.

Dessa forma, constatada a inércia da parte autora em promover a citação efetiva da parte requerida no prazo legal, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, o que impõe a extinção do feito, conforme corrobora a jurisprudência:

(...)

Assim, resta configurada a prescrição da pretensão executória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, julgo extinta a presente execução com resolução do mérito.

Sem condenação em custas processuais, em razão de não existirem atos a serem cobrados (Id. 147865831 - Pág. 1).

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 921, §5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Sentença já publicada via sistema PJE. Publique-se via DJEN. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário, servindo essa de expediente, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”.

Inconformada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA interpôs recurso de apelação
(ID 33465462)
sustentando que a sentença extinguiu indevidamente a execução, ao reconhecer prescrição intercorrente sem demonstração de inércia ou desídia do exequente, porquanto teria adotado providências contínuas para impulsionar o feito, inclusive com reiteradas tentativas de localização da executada, pesquisas patrimoniais via SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD e requerimento de citação por edital, não se confundindo ausência de resultado útil com abandono processual; aduz, ainda, que o decisum incorreu em contradições cronológicas e fundamentação deficiente, por não fixar o termo inicial e a contagem do prazo prescricional, além de premiar o devedor não localizado, em afronta à boa-fé objetiva; ao final, requer o provimento do apelo para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se a verificar se, no curso da execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS – PA em face de MIX CARD TELECOMUNICACOES LTDA, houve inércia imputável ao exequente em intensidade apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tal como proclamado na sentença
(ID 33465458)
. E, de pronto, concluo que não.

É certo que a prescrição pode ser conhecida de ofício, a teor do art. 487, II, do CPC, segundo o qual:

“Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...) II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.”

Contudo, a prescrição intercorrente, especificamente no processo executivo, não decorre de uma simples passagem do tempo aferida em abstrato; exige, além do decurso do prazo, a configuração de inércia processual do credor (desídia), aferível à luz da marcha do feito e dos impulsos efetivamente provocados pela parte interessada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no IAC do REsp 1.604.412/SC. Colaciono:

PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; 1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015. (STJ - IAC no REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2017)

No plano normativo, a disciplina está no art. 921 do CPC, que transcrevo integralmente, por ser central ao deslinde:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, decorrem dois consectários relevantes para o caso: (a) a prescrição intercorrente pressupõe um
iter procedimental mínimo (suspensão e termo inicial objetivo, quando aplicável)
, e (b) sobretudo, deve ser demonstrada a
ausência de diligência útil do exequente
, não bastando que as providências tenham sido infrutíferas, se elas revelam atuação concreta e compatível com o dever de cooperação.

Feita essa premissa, a sentença
(ID 33465458)
apoiou-se, essencialmente, em dois pilares: (i) o prazo material trienal; e (ii) a afirmação de que o feito teria permanecido “inerte”, sendo irrelevantes requerimentos de pesquisas sem êxito. Ocorre que tal raciocínio, no caso concreto, não se sustenta diante do que o próprio acervo revela: houve impulsos sucessivos e coerentes, voltados a localizar a executada e a viabilizar atos constritivos, sem que se possa imputar ao credor abandono do processo.

Com efeito, a ausência de inércia da apelante está evidenciada pelas seguintes manifestações e atuações processuais (todas constantes dos autos), as quais elenquei no formato solicitado: (i) Reiteração de pedido anterior e requerimento de habilitação de patronos, com menção expressa a pedidos pendentes e não apreciados
(ID 33465433)
, inclusive fazendo referência a manifestações pretéritas
(IDs 48963557, 48963559 e 48963560);
(ii) Requerimento de utitulação de citação por edital caso o endereço se mostrasse ineficaz
(ID 33465439);
(iii) Petição de juntada de pagamento
(ID 33465443),
demonstrando providência material para viabilizar a diligência requerida; (iv) juntada de resultados SISBAJUD/RENAJUD/INFOSEG e, frustrado o endereço, intimação da autora para requerer o que entendesse de direito
(ID 33465446);
(v) Requerimento de expedição de edital de citação dos executados
(ID 33465452);
(vi) Manifestação específica e destacando o atendimento às demandas judiciais do processo
(ID 33465455).

Esse conjunto demonstra que o credor atuou por impulsos reiterados e compatíveis com a fase executiva, ainda que sem sucesso prático, o que é realidade frequente em execuções nas quais o devedor não é localizado ou não ostenta patrimônio conhecido.

E, justamente por isso, a orientação jurisprudencial é cuidadosa ao exigir inércia comprovada para o reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando-se, como vetor hermenêutico, que a prescrição intercorrente não se presta a sancionar o credor diligente por vicissitudes do mecanismo judiciário ou pela dificuldade fática de localização do executado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. LEI 14.195. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. HONORÁRIOS. 1. A prescrição intercorrente, consubstanciada na perda do direito de exigir judicialmente algum direito subjetivo, decorrente da inércia do autor no processo.
2. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo; exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, a qual, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação
.
3. Verificada a inexistência de desídia da parte exequente, não há falar-se em ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que o processo deve retornar ao juízo de origem, para o regular processamento do feito executivo.
4. A Lei nº 14 .195/2021, que possui eficácia imediata, porém não retroagirá para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, alterou o art. 921 do CPC, e prevê que o termo inicial da prescrição intercorrente será a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, não houve o decurso do prazo prescricional desde a primeira tentativa infrutífera de localização dos executados após agosto 2021, que ocorreu no mesmo mês e ano .6. Desprovido o recurso apelatório, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade na hipótese de a parte recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante dicção dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 56709691820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028351-80.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEGISLAÇÃO AOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução, fundamentando-se na ausência de constrição patrimonial efetiva durante o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada; e (ii) se a nova redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é aplicável a atos processuais anteriores à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para atos anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente, o que não restou comprovado no presente caso, uma vez que o exequente diligenciou tentativas frutíferas de constrição patrimonial.
4. A aplicação da Lei nº 14 .195/2021, que alterou o artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, não pode retroagir para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, nos termos do princípio tempus regit actum. 5. Verificou-se que houve diligências por parte do exequente, o que afasta a ocorrência de prescrição intercorrente. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A nova redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes da sua vigência." (TJ-GO 04215603120128090051, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Não se ignora que, em regra, a cédula de crédito bancário se submete à legislação cambial (Lei n. 10.931/2004, art. 44) e, por conseguinte, ao prazo do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Contudo, ainda que se adote esse parâmetro trienal, sua projeção intercorrente exige: (i) termo inicial identificável; e (ii) constatação de desídia, o que não ocorre aqui, inclusive porque a sentença não fixa, com precisão controlável, o dies a quo da contagem, limitando-se a afirmações genéricas
(ID 33465458).

Ademais, a própria dinâmica do feito revela que, em momento sensível, o Juízo de origem facultou manifestação, tendo a exequente efetivamente se manifestado
(ID 33465455),
o que reforça que não houve abandono deliberado, mas disputa jurídica acerca do cabimento, dos marcos e do sentido da prescrição intercorrente.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição dos requerimentos pendentes e adoção, se for o caso, das medidas adequadas à localização do devedor e à satisfação do crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação das postulações do exequente e renovação das diligências executivas cabíveis.

Considerando-se a anulação da sentença, não há condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por ausência de juízo de mérito que implique sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026